Tribunal: CARF
Processo: 11080.009861/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.009861/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.699 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
L. I. DINIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
MULTA
POR
ATRASO
NA
TRANSMISSÃO DA DCTF. LEGALIDADE.
A multa por atraso na transmissão da DCTF encontra previsão legal no Art. 7o,
da Lei no 10.426/2002, sendo devida para os fatos ocorridos após a sua
vigência.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
MULTA
POR
ATRASO
NA
TRANSMISSÃO DA DCTF. VALOR MÍNIMO.
Os valores mínimos das multas por atraso na entrega da DCTF, previstos nos
incisos I e II, do §3o, do Art. 7o, da Lei no 10.426/2002, têm o objetivo de
estabelecer um piso à penalidade pecuniária, sobrepondo-se às infrações cujo
valor da multa apurada seja inferior ao mínimo.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA No 49,
CARF.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.009861/2007-10
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.699 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.009861/2007-10

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 10-21.539, da
6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a Impugnação de Lançamento apresentada pela
ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se de lançamento realizado, conforme Auto de Infração de N° de Rastreamento
69838148-3 (fls. 12), decorrente de atraso na entrega da DCTF referente ao 2° semestre
do ano-calendário de 2005, tendo sido exigido, a titulo de multa, o recolhimento do
crédito tributário total no montante de R$ 200,00.
Inconformada com a exigência da qual teve ciência em 03/10/2007 conforme AR de fls.
19, a autuada apresentou em 18/10/2007, a peça impugnatória de fls. 01/11, onde alega,
resumidamente, que as empresas não devem ser compelidas a apresentarem a
Declaração de Contribuição e Tributos Federais — DCTF, em face da sua total
ilegalidade e inconstitucionalidade, pelos seguintes motivos:
- a sua instituição se deu através de uma Instrução Normativa, o que vai de pleno
encontro ao princípio da legalidade previsto no art. 5°, II, da Constituição Federal, do
art. 97, inciso V do Código Tributário Nacional — CTN;
- a delegação concedida pelo Ministro da Fazenda para o Secretário da Receita Federal é
completamente inconstitucional e ilegal por violar o princípio da separação dos poderes
previsto no artigo 2° da Carta Magna, o princípio da legalidade (art. 5° da CF/88), bem
como o principio da indelegabilidade tributária, previsto no art. 7° do Código Tributário
Nacional.
As penalidades pecuniárias, advindas da não apresentação da mencionada obrigação
acessória, não encontram validade perante o ordenamento jurídico-tributário, ante o fato
de que qualquer tipo de sanção pecuniária (multa) concernente a não entrega da DCTF ,
ou ainda, atraso da entrega, erro no preenchimento, incorreção, etc., só pode ser prevista
em lei, conforme estabelece o art. 113, § 3° c/c o art. 97, inciso V do CTN.
Isto posto, requer a exclusão da multa aplicada no presente auto de infração, pelos
argumentos levantados no mérito, como medida de justiça.
É o relatório.”

Como mencionado, a DRJ manteve o lançamento, conforme ementa a seguir
transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. LEGALIDADE.
É devida a multa por atraso na entrega de DCTF no prazo fixado na legislação.
A exigência da multa, processada na forma dos autos, está prevista em normas
regularmente editadas, não tendo o julgador de la Instância Administrativa competência
para apreciar arguições contra a sua cobrança
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.699 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.009861/2007-10

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“Consta deste processo Auto de Infração pelo descumprimento de obrigação acessória
por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais —DCTF
do 2° semestre do ano-calendário de 2005, no prazo fixado na legislação.
Quanto à alegação de falta de embasamento legal, primeiramente cabe ressaltar que
ainda que houvesse ofensa a princípios constitucionais, não poderia esta instância
apreciar tais argüições, É cediço que a autoridade administrativa não dispõe de
competência para examinar argüições de ilegalidade e inconstitucionalidade de normas
insertas no ordenamento jurídico, competência esta atribuída em caráter privativo ao
Poder Judiciário.
Contudo, é importante frisar a legislação que rege a instituição da obrigatoriedade de
apresentação da DCTF e a multa pela não apresentação. Rezam os § 2° e 3° do art. 113
do Código Tributário Nacional:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1° ...
§ 2° A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos.
§ 3° A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente a penalidade pecuniária.
Observe-se que, segundo o art. 96 do CTN, a expressão "legislação tributária"
compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas
complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a
eles pertinentes. Embasado no artigo 113, combinado com o 96, ambos do Código
Tributário Nacional, é que o art. 5° do Decreto-lei n.° 2.124, de 13 de junho de 1984,
delegou poderes ao Ministro da Fazenda para eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Por seu turno, através da Portaria MF n.° 118, de 28 de junho de 1984, o Ministro da
Fazenda subdelegou os mesmos poderes ao Secretário da Receita Federal, em matéria
de obrigação acessória. A DCTF — Declaração de Contribuições e Tributos Federais
foi então instituída pela IN SRF n.° 129, de 19 de novembro de 1986. Posteriormente, a
IN SRF n.° 126, de 30 de outubro de 1998, instituiu a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais — DCTF. Assim, embora a DCT'F tenha sido instituída por ato
infralegal, havia previsão no decreto-lei, que tem força de lei, para que a autoridade
administrativa a instituísse e determinasse a cobrança de penalidade pelo
descumprimento da referida obrigação acessória.
Por outro lado, a previsão legal da multa por deixar de entregar a DCTF encontra-se no
art. 7° da Medida Provisória n.° 16, de 2001, convertida na Lei n.o 10.426, de 2002, que
tem a seguinte redação, in verbis :
"Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica e
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), nos prazos fixados, ou
que as apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar
declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos,
nos demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal, e
sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - de 2%(dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante do imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.699 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.009861/2007-10

integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após
o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3;
II - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante dos tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica ou na DIRF, ainda que integralmente pago, no
caso de falta de entrega destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada a
20%(vinte por cento), observado o disposto no § 3;
III - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10(dez) informações incorretas
ou omitidas.
§ 1° Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I e II do caput ,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da
efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de infração.
§ 2° Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de oficio;
II - a 75%(setenta e cinco por cento), se houver a apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação.
§ 3°A multa mínima a ser aplicada será de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica
inativa e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei n°
9.317, de 5 de dezembro de 1996;
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4° Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às especificações
técnicas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 5° Na hipótese do § 4°, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova
declaração, no prazo de 10(dez) dias, contado da ciência da intimação, e sujeitar-
se-á à multa prevista no inciso I do caput, observado o disposto nos § 1° a 3°. "
Da simples leitura desse dispositivo, verifica-se que a situação em análise encontra-se
claramente nele disciplinada. Cumpre destacar, também a regulamentação dada pela IN
SRF n° 482, de 21 de dezembro de 2004.
Portanto, não é verdade que a instituição da obrigação acessória, bem como a da
penalidade pecuniária pelo seu descumprimento, esteja a ferir o principio da legalidade.
Assim, constatado o descumprimento da obrigação acessória, no caso, a não entrega da
DCTF do 2° semestre de 2005 no prazo previsto na legislação, tem o fisco o dever de
oficio de realizar o lançamento da respectiva multa, sob pena de responsabilização
funcional.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/11/2009 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 36), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
23/12/2009 (e-Fls. 37 a 50).
No referido recurso, a Recorrente alega em síntese que:
I.
Que “a entrega da DCTF, documento meramente informativo é apenas
adicional, tanto que até 1998, era totalmente desnecessária, para as
empresas de pequeno porte, como é o caso da autuada”;
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.699 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.009861/2007-10

II.
Que como a DCTF fora transmitida de forma espontânea, e os tributos
foram pagos, seria o caso de aplicação do Art. 138, CTN, que trata da
Denúncia Espontânea, pleiteando a exclusão da responsabilidade pela
multa;
III.
Que o preceito legal deve ser aplicado de forma mais benéfica, e que a
multa estaria limitada a 20%, não se podendo aplicar a multa mínima de
R$ 200,00;
IV.
Por fim, requer o cancelamento da autuação fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Quanto ao primeiro argumento do contribuinte, de que a DCTF possui caráter
informativo, e que a sua entrega é meramente secundária, trata-se de uma premissa
completamente equivocada.
Isso porque a autorização legislativa para a instituição da DCTF decorre do Art.
5o, §1o, do Decreto-Lei no 2.124/84, que atribui a autoridade administrativa a prerrogativa de
instituir obrigação acessória, inclusive com natureza de confissão de dívida, e qualifica-o como
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário.
Assim, desde a sua instituição, por meio da IN SRF no 129/86, a DCTF é
instrumento apto à constituição do crédito tributário, por ato do contribuinte, mesmo que a sua
obrigatoriedade só tenha surgido posteriormente.
Tal entendimento, inclusive, já fora pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar o REsp no 1.123.557/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.699 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.009861/2007-10

Vale frisar que, conforme previsto em nosso ordenamento jurídico, uma vez
descumprido o dever instrumental, tem-se a hipótese de instituição de multa, é o que se extrai do
disposto no Art. 113, do Código Tributário Nacional, “in verbis”:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

Por conseguinte, não merecem prosperar as alegações de que a penalidade é
indevida, vez que o lançamento decorreu da estrita aplicação do Art. 7o, da Lei no 10.426/2002,
conforme devidamente demonstrado pela DRJ. Assim, a multa por atraso na transmissão da
DCTF encontra previsão legal, sendo devida para os fatos ocorridos após a sua vigência.
Outro argumento suscitado pela Recorrente, é a tese de que o presente caso se
enquadraria no instituto da Denúncia Espontânea, previsto no Art. 138, CTN, e que a penalidade
seria incabível.
No tocante a essa matéria, cumpre ressaltar que o CARF já pacificou
entendimento por sua inaplicabilidade, manifestado pela Súmula Vinculante no 49, “in verbis”:
“A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”

Importante mencionar que o entendimento sumulado por este órgão é de
observância obrigatória pelos Conselheiros, conforme verifica-se no Art. 72, do Regimento
Interno do Carf, que estabelece:
“Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.”

Por fim, quanto ao argumento de que a multa estaria limitada a 20%, e que não
seria devida a aplicação da multa mínima de R$ 200,00, também não assiste razão o contribuinte.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.699 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.009861/2007-10

Haja vista que os incisos I e II, do §3o, do Art. 7o, da Lei no 10.426/2002, visam
justamente estabelecer um piso para as penalidades pecuniárias da presente infração, portanto,
sobrepõem-se às infrações cujo valor da multa apurada seja inferior ao mínimo, conforme
verifica-se a seguir:
“Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Vide Lei no 11.727, de 2008)
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa e
pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de 1996;
II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.

Por estes fundamentos, entendo que os argumentos apresentados pela Recorrente
não merecem ser acolhidos, razão pela qual o Lançamento deve ser mantido.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.699 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.009861/2007-10

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital